Tribunal: TJSP
Processo: 1022748-62.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação monitória – Embargos – Rejeição – Ação lastreada em requerimento de matrícula, contrato de prestação de serviços, e relação de parcelas não pagas que satisfazem o CPC, art. 700, I – Alegação de concessão de bolsas de estudos – Benefício condicionado a vínculo empregatício – Débito posterior à cessação do contrato de trabalho - Exigibilidade –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação monitória – Embargos – Rejeição – Ação lastreada em requerimento de matrícula, contrato de prestação de serviços, e relação de parcelas não pagas que satisfazem o CPC, art. 700, I – Alegação de concessão de bolsas de estudos – Benefício condicionado a vínculo empregatício – Débito posterior à cessação do contrato de trabalho - Exigibilidade – Regularidade da constituição de título executivo judicial - Sentença mantida - Negado provimento ao recurso, e majorada a verba honorária (art. 85, §11 do NCPC), ressalvada gratuidade de justiça e o NCPC, art. 98, § 3o.